Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009671-52.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009671-52.2020.8.11.0000
Agravante: CLARICE DA SILVA
Agravado: CLARO S.A.
Proc. origem n° 1002010-18.2017.8.11.0003
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por CLARICE DA SILVA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de CLARO S.A., indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da agravada via BACENJUD.
Informa que ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da agravada, em que buscou, na fase cognitiva, a retirada de seu CPF do rol de maus pagadores do SPC/SERASA, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão do ato ilícito praticado pela requerida.
Sustenta que a ação foi julgada procedente e a agravada condenada ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.
Relata que requereu a conversão do feito e intimação da ré para o pagamento da condenação, bem como o bloqueio de seus ativos financeiros, o que foi indeferido pelo juízo.
Afirma que negativa do juízo em realizar a busca de ativos financeiros da agravada prejudica a execução de sentença, porquanto, mesmo que devidamente intimada, a agravada não realizou o pagamento do débito.
Defende que a penhora online de ativos financeiros possui respaldo legal nos artigos 835, I, 837 e 854 do CPC, de modo que se trata de método lícito de cumprimento de sentença e o próprio artigo 854, do CPC, determina que será realizada a citação do devedor para se manifestar a respeito da penhora e, sendo comprovada a indisponibilidade excessiva, os valores serão liberados em 24 horas.
Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo, para determinar a realização da busca e penhora de ativos via BACENJUD em face da Executada, até o limite do valor atualizado do débito.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela de urgência a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros da agravada via BACENJUD.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator